Tribunal: STF
Processo: AI 839733
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE DESEMPENHO POR ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessárias a reapreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.